Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO REALIZADA. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA.
1. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção. Assim, observada a pertinência subjetiva da parte, não prospera a assertiva de ilegitimidade passiva.
2. Consoante o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se provar que o defeito inexiste ou se demonstrar a culpa exclusiva do consumidor.
3. No caso, embora o consumidor alegue a contratação de portabilidade de empréstimo, tal situação não restou comprovada nos autos.
3.1. Conquanto o banco responda objetiva e solidariamente por atos de seus correspondentes, inexiste nos autos qualquer documento que relacione o apelado Rafael Jerônimo (RM Assessoria) ao banco apelante ou ao correspondente bancário indicado em contrato, Arthur de Oliveira & Cia. Inclusive, apelado Rafael Jerônimo (RM Assessoria) não está indicado em contrato como correspondente do Banco BMG.
3.2. Em que pese o consumidor afirme que o correspondente bancário Arthur de Oliveira & Cia tenha indicado a transferência de numerário ao apelado Rafael Jerônimo (RM Assessoria) para a quitação de dívida do Banco Santander, nos autos não há expediente apto a comprovar o alegado.
3.3. Embora não se exclua a possibilidade de o consumidor ter sido vítima do “golpe da falsa portabilidade”, não restou demonstrado que o consumidor foi induzido, pelo Banco BMG ou por seu correspondente, a transferir os recursos auferidos com o empréstimo para terceiro alheio ao negócio jurídico celebrado.
4. O consumidor não se desincumbiu do ônus de provar a falha na prestação do serviço, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, pois as provas nos autos não conferem certeza aos fatos alegados. Portanto, descabida anulação do contrato de empréstimo firmado e a condenação do banco ao pagamento de compensação por dano moral.
5. Apelação conhecida e provida.